Tribunal: STF
Processo: AI 83465
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVISÃO DE
DECISÃO PROFERIDA POR CONSELHO DE CONTRIBUINTES - COMPETÊNCIA DE SEU
PRESIDENTE PARA INDEFERIR RECURSO COM INTUITO PROTELATÓRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSIVEL, POR INEXISTIR NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.